Tribunal: TJBA
Processo: 0025311-63.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0025311-63.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LUIS LAZARO SANTOS NASCIMENTO Advogado(s): APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): A5 ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE PROCESSUAL. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL CONTRÁRIO À INCAPACIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de Apelação Cível interposta por assistido da Defensoria Pública contra sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença acidentário, conversão em aposentadoria por invalidez ou, alternativamente, concessão de auxílio-acidente. Alega-se, em preliminar, nulidade do processo a partir da sentença por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, que teria ocorrido apenas por meio do Diário da Justiça Eletrônico. II. Questão em discussão: Analisa-se, inicialmente, a validade da intimação realizada à Defensoria Pública e, no mérito, se há comprovação de incapacidade laborativa atual ou sequela que reduza a capacidade de trabalho, a justificar a concessão dos benefícios previdenciários pleiteados. III. Razões de decidir: A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, embora configure descumprimento formal das normas processuais (CPC, art. 183, §1º; LC nº 80/94, art. 128, I), não acarreta nulidade do processo quando ausente demonstração de prejuízo. No caso, restou comprovado que a Defensoria teve ciência da decisão e apresentou o recurso de forma tempestiva, preservando o contraditório e a ampla defesa. A jurisprudência do STJ exige demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidades processuais (pas de nullité sans grief). No mérito, a concessão de benefícios previdenciários por incapacidade exige prova técnica da inaptidão laboral. A perícia judicial, realizada em 2023, concluiu pela inexistência de incapacidade, ratificando laudos anteriores (2010 e 2012), e reconhecendo a aptidão do autor para o trabalho. Relatórios médicos e fisioterápicos unilaterais apresentados pela parte autora não infirmam a conclusão do perito nomeado pelo juízo, elaborada de forma técnica e isenta. A ausência de comprovação de incapacidade atual ou de sequela que reduza a capacidade de trabalho afasta o direito ao benefício pretendido. 10. Incumbe à parte autora o ônus de demonstrar o fato constitutivo do direito alegado (CPC, art. 373, I), o que não ocorreu nos autos. IV. Conclusão: Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso improvido. Tese de julgamento:"1. A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública não enseja nulidade processual quando não demonstrado prejuízo concreto. 2. A concessão de benefício previdenciário por incapacidade requer prova pericial conclusiva quanto à inaptidão laboral ou à redução da capacidade de trabalho." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 0025311-63.2009.8.05.0001 em que figuram como parte recorrente LUIS LAZARO SANTOS NASCIMENTO, e parte recorrida INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, Salvador, 2026. PRESIDENTE ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE SEGUNDO GRAU RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA